Tribunal: TJES
Processo: 0013834-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013834-04.2020.8.08.0024

APELANTE :
GUSTAVO DAVID COUTINHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
- DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença.

2. A dosimetria das penas em relação ao acusado, reconheceu a existência de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

3
.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013834-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DAVID COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013834-04.2020.8.08.0024

APELANTE :
GUSTAVO DAVID COUTINHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
- DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença.

2. A dosimetria das penas em relação ao acusado, reconheceu a existência de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

3
.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013834-04.2020.8.08.0024

APELANTE :
GUSTAVO DAVID COUTINHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
GUSTAVO DAVID COUTINHO

e
m face da
s
entença de fls.
445/448
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri,
1ª Vara Criminal,
da Comarca de
Vitória
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o 121, §2º, II,
III, IV e VI,
do Código Penal,
fixou a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, estabelecendo o regime fechado para cumprimento da pena.

Razões recursais,
conforme ID 5715044,
a defesa pugna pela
revis
ão

d
a dosimetria da pena fixada em desfavor do acusado,
fixando-a em seu patamar mínimo
.

Contrarrazões
contidas no evento de número 5952243, pelo improvimento do recurso, entendimento este que foi acompanhado
,
n
os termos do evento de número
5962707, pelo entendimento da Procuradoria
.

O acusado foi denunciado e julgado pelos fatos constantes na denúncia que narrou:

que, na madrugada do dia 10/09/2020, no interior da residência localizada a Rua da Paz - Escadaria do Clube -, bairro São Pedro, nesta capital, o Denunciado, agindo com animus necandi, matou KAROLINA DE SOUZA SILVA, adolescente (17 anos), cortando seu pescoço com instrumento perfurocortante, o que foi causa eficiente de sua morte. Consta dos autos que a vítima e o Denunciado tinham um relacionamento ha quatro anos, sempre permeado por condutas abusivas, o que fez com que o Denunciado fosse apreendido pela prática do ato infracional equiparado aos crimes de lesão corporal e ameaça, cumprindo medida socioeducativa de internação por mais de um ano.

DOSIMETRIA DAS PENAS.
Segundo aponta a peça recursal houve uma equivocada construção na primeira fase da dosimetria da pena, tendo o magistrado reconhecido o desvalor dos vetores pertinentes a culpabilidade, conduta social, as circunstâncias do crime e a personalidade do agente.

De posse de detida leitura dos fundamentos acolhidos pelo magistrado sentenciante, nota-se que não há equívocos na valoração destacada, todas com fundamentação idônea e corretamente respaldadas pela jurisprudência.

A culpabilidade foi devidamente valorada de forma negativa com relação a preparação do crime e o modo de execução, tendo o recorrente serrado o pescoço da vítima após aplicar uma chave no pescoço até ela desmaiar
1
. Neste sentido, a sentença, conforme fundamentação idônea apresentada respaldada pelo Laudo Pericial, não causou confusão entre a culpabilidade do tipo penal e a culpabilidade dimensionada no art. 59 do CP. No que concerne a circunstâncias do crime, observou o magistrado que o fato deu-se dentro da própria residência, após provocar na menor a ingestão de bebida alcoólica, aproveitando-se deste estágio para ceifar-lhe a vida.

Houve a devida valoração pelo magistrado quanto a personalidade do agente, fixando-se, pelas considerações do local, da preparação do delito, pela frieza no cometimento dos atos e, ainda, pela total desconsideração com a menor com a qual havia namorado por cerca de 04 (quatro) anos, concluiu, acertadamente, pela fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos.

Na fase intermediária, corretamente considerou o julgador de primeiro grau, as atenuantes da confissão e menoridade relativa, tendo compensando-as com as agravantes do motivo fútil, meio cruel, remanescendo o recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, a pena foi estabelecida em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não havendo ponderações sobre a terceira etapa no que concerne a causas de diminuição e de aumento.

Neste sentido, não há assimetrias na fixação da pena base em desfavor do acusado em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão como pena final em desfavor do recorrente.

Assim, pela fundamentação exarada, não observo assimetria a ser extirpada por esta corte, rejeitando-se
aos
argumentos lançados no recurso
eis que respeitada a devida fundamentação, conforme verificado, ainda que com esta não concorde a defesa,
razão pela qual descabe a fixação da pena em seu patamar mínimo como se pretende.

Neste sentido, entendo por manter incólume a sentença combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
- Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, mostrando-se possessivo em relação à vítima, tratando-a como objeto e descartando-a, ou melhor, eliminando-a partir do momento em que o acusado no aceitou que vítima se relacionasse com outra pessoa, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, praticando o crime com extrema brutalidade e frieza, tendo atingido a vítima mesmo após caída no chão, o que evidencia destemor e ousadia, e tanto se torna mais grave quando há informação de desavenças e ameaças anteriores, concretizando, ao depois, o mal injusto futuro vaticinado, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)